Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-41.2023.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Art. 28, da Lei n.o 11.343/06. Insurgência ministerial provido para condenar o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Não é necessário para caracterização do delito que o agente seja surpreendido no exato momento que fornece drogas a terceiros. Autoria e materialidade demonstradas. Validade dos testemunhos dos policiais. Fixação do regime inicial fechado. Reincidência

Ementa:
Apelação. Art. 28, da Lei n.o 11.343/06. Insurgência ministerial provido para condenar o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Não é necessário para caracterização do delito que o agente seja surpreendido no exato momento que fornece drogas a terceiros. Autoria e materialidade demonstradas. Validade dos testemunhos dos policiais. Fixação do regime inicial fechado. Reincidência específica. Recurso ministerial provido.